Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-95.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Sentença de extinção sem apreciação do mérito – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Matéria preliminar rejeitada – Insurgência da autora – Possibilidade de julgamento do feito no estado em que se

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse – Sentença de extinção sem apreciação do mérito – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Matéria preliminar rejeitada – Insurgência da autora – Possibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra – Causa madura - Envio de notificação extrajudicial para o endereço do imóvel objeto do contrato, que foi recebida pelo ocupante do bem – Mutuário originário que faleceu em 17/09/2019, sendo que tal fato não foi comunicado pelos herdeiros à autora – Recebimento da notificação pelo ocupante do imóvel é suficiente para a comprovação da mora – Parte ré que estava inadimplente anteriormente à morte do segurado – Não comprovação da quitação das parcelas vencidas mesmo após a notificação extrajudicial que constituiu a ré em mora – Inexistência de qualquer ação por parte da autora que afronte a boa-fé contratual ou a função social do contrato – Rescisão do contrato com a consequente reintegração da autora na posse do bem – Compensação entre os valores pagos e a indisponibilidade do imóvel por muitos anos – Possibilidade – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso